Tribunal: TJBA
Processo: 8056073-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056073-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, LEANDRO TOURINHO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA DA ESTUDANTE EM REQUERER A DILATAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8056073-71.2019.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, Adriana Oliveira Cruz, e, como apelada, IUNI Educacional – UNIME Salvador Ltda.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _______________de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2